Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-71.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEANE LINA TELES - CPF: 866.017.251-53 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA FUNERAL INDEFERIDA
- CLÁUSULA ABUSIVA – PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO NA DATA DO ÓBITO. COBERTURA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDOS.

Se na correspondência enviada à autora pela requerida constou o período de vigência do contrato, descabe alegar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Se o pedido formulado pela autora foi indeferido pelo Juízo
a quo,
não há interesse da recorrente em impugná-lo.

Diante do disposto no art. 51 do CDC, deve ser considerada nula a cláusula que impede o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos

com o funeral do beneficiário alegando falta de adoção de procedimentos burocráticos estabelecidos pela seguradora, uma vez que abusivas, e porque está prevista no contrato de cobertura das despesas de funeral.

Comprovado que a quitação das parcelas em atraso ocorreu no dia do óbito e não após o falecimento do companheiro da autora, é devida a cobertura.

Não demonstrada que a conduta da autora foi abusiva ou desleal, e desse comportamento houve prejuízos à parte adversa, descabe condenação por litigância de má-fé.

RELATÓRIO

Apelações Cíveis interpostas contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis que, julgando
parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Material e Moral,
condenou as requeridas a pagarem à autora R$ 5.000,00 a título de assistência funeral, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados desde a propositura da demanda. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, determinou que cada uma arque com os honorários de seus respectivos advogados fixados em R$ 3.000,00 para cada patrono, com fundamento no artigo 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Consignou que deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14 do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.

Apelação da requerida
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(id 137464233-pág. 01/08)

A apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão do sinistro ter ocorrido fora da vigência da apólice.

Diz que em 21/03/2018, após a comunicação do sinistro, ela solicitou à outra recorrida informações sobre a segurada, sendo-lhe informado que esta havia sido localizada no contrato n. 28218, com início de vigência em 02/07/2017 e término em 02/08/2018, sendo porém excluída da listagem do seguro em agosto/2017, pois tinha algumas parcelas em aberto.

Mérito

No mérito, alega que não existe dever de indenizar, uma vez que que a segurada havia sido excluída dos cadastros da seguradora por falta de pagamento desde setembro/2017.

Assinala que as parcelas de dezembro/2017 e janeiro/2018 foram pagas exatamente no dia do óbito do esposo da autora e pela
literalidade dos artigos 758 e 760 do CC, cabe à parte recorrida provar a existência de apólice vigente na data do sinistro, e, na sua falta, fazê-lo por documento comprobatório do respectivo pagamento do prêmio. E ainda, que o artigo 763 do mesmo estatuto legal dispõe que
“Não te
rá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se
ocorrer o sinistro antes de sua purgação”.

Aduz que, por se tratar de contrato de seguro em grupo, a obrigação de fornecer à segurada prévia informação a respeito das condições contratuais era do
estipulante
(a outra empresa requerida), não podendo ser imputado a ela, seguradora/apelante, qualquer responsabilidade quanto à alteração da apólice aos segurados.

Impugna, ainda, a sentença na parte que a condenou ao pagamento de R$5.000,00 a título de Assistência Funeral, esclarecendo que esta é uma cobertura complementar ao seguro, e como não foi acionada corretamente, descabe alegar não prestação dos serviços.

Recurso da requerida
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVICOS EIRELI
(id 137464237-pág. 01/15)

A requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa sob o argumento de que a autora/apelada pediu o reembolso de R$3.566,00 decorrentes de gastos com passagens aéreas dos irmãos do seu companheiro, o qual não estava previsto no contrato.

Também alega que a inadimplência da autora/apelada era recorrente e que as parcelas de 10/12/2017 e 10/01/2018 estavam vencidas, acarretando a ausência de cobertura securitária.

Diz, ainda, que a parcela de fevereiro/2018 somente foi paga com antecedência porque esta tinha o objetivo de receber a assistência funeral.

Como excludente da responsabilidade de indenizar aponta a inadimplência da autora.

Pleiteia sua condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões da autora/apelada no id 137464243-pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A autora/apelada ingressou em juízo contra as requeridas alegando que firmou um contrato de prestação de serviços com
a Economy Brasil cujo objeto era a viabilização na contratação de seguro de acidentes pessoais com assistência funeral familiar através de apólice estipulante com a CAPEMISA Seguros S/A.

Narra que em 03/02/2018 seu companheiro faleceu, oportunidade em que solicitou a assistência funeral, porém houve negativa da cobertura.

Ilegitimidade passiva suscitada pela requerida/apelante Capemisa

A apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda sob o argumento de que o sinistro ocorreu quando o contrato não estava mais vigente.

Entretanto, constou da notificação de negativa enviada à autora/apelada o seguinte:

“SEGURO DE VIDA EM GRUPO

GARANTIA: ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR – MQC

SEGURADA: GEANE LINA TELES – CPF: 866.017.251-53

SINISTRADO: FLAVIO OLIVEIRA FERNANDES – CPF: 041.995.494-55

ESTIPULANTE: ECONOMY BRASIL SERV DE PROMIC DE VENDAS

CONTRATO: 28219 – CERTIFICADO: 5470621

VIGENCIA: 02/07/2017 A 01/04/2018

CORRETOR: TOPSEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUCURSAL: CUIABÁ

Prezados senhores,

Acusamos o recebimento da documentação relativa à habilitação da garantia de morte do conjugue da segurada em título, conforme Certidão de Óbito apresentada.

No entanto, temos a informar que a indenização pleiteada não encontra amparo técnico de cobertura, tendo em vista, que de acordo com a documentação apresentada o Sr. FLÁVIO OLIVEIRA FERNANDES, faleceu em
03/02/2018
, ou seja, após o término do período da Apólice contratada pelo estipulante junto a esta Seguradora.

Diante do acima exposto, estamos encerrando o processo em nossos arquivos,
indeferindo o pleito
.”

Na própria correspondência enviada à autora pela CAPEMISA constou o período de vigência de
02/07/2017 A 01/04/2018.
Portanto,

descabe alegar ilegitimidade passiva, motivo pelo qual rejeito esta preliminar.

Preliminar - ilegitimidade ativa
arguida pela requerida
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA – ME

A requerida suscitou essa preliminar sob o argumento de que a autora/apelada pediu o reembolso de R$3.566,00 decorrentes de gastos com passagens aéreas dos irmãos do seu companheiro, o qual não estava previsto no contrato.

Essa questão se confunde com o mérito e o pedido já foi indeferido pelo Juízo
a quo,
motivo pelo qual deixo de conhecê-lo, pois não há interesse da recorrente em impugná-lo.

MÉRITO

No que tange à comprovação de vigência do contrato, a própria correspondência enviada à autora pela requerida CAPEMISA constou o período de vigência de
02/07/2017 à 01/04/2018.

Essa requerida insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de R$5.000,00 a título de Assistência Funeral, aduzindo que esta é uma cobertura complementar ao seguro e que não foi acionada corretamente, pois alguém da família deveria contatar a prestadora de serviço comunicando o óbito através do 0800.

Importante consignar que a autora afirmou na inicial que ligou para o 0800-770-1283 solicitando a assistência funeral, ficando o corpo de seu companheiro no IML local aguardando que a requerida providenciasse o contratado. Contudo, não apareceu ninguém e ela foi obrigada a procurar uma funerária que realizasse o trabalho.

Esta Corte já decidiu que, diante do disposto no art. 51 do CDC, deve ser considerada nula a cláusula que impede o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos

com o funeral do beneficiário alegando falta de adoção de procedimentos burocráticos estabelecidos pela seguradora, uma vez que abusivas, e porque está prevista no contrato de cobertura das despesas de funeral. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO - RECUSA DE REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM FUNERAL - CLÁUSULA ABUSIVA – PAGAMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Preenche a condição legal para ingressar em juízo aquele que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional, pleiteada através de instrumento adequado à satisfação de sua pretensão, ainda que não tenha esgotado a via administrativa.

Por força do disposto no art. 51, do CDC, há que ser considerada nula, porquanto abusiva, a cláusula que impede o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos com o funeral do beneficiário, pela falta de adoção de procedimentos burocráticos impostos pela seguradora requerida, uma vez que há previsão no contrato de cobertura das despesas de funeral. Inegável o dano moral pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária.

Não comporta majoração ou redução o valor arbitrado a título de danos morais quando fixado em valor razoável.
(Ap 111853/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018).

Ambos os recorrentes alegaram que a autora/apelada estava inadimplente em relação às parcelas que venceram em
10/12/2017 e 10/01/2018, vindo a
quitá-las no dia em que seu companheiro faleceu, o que
acarretou a ausência de cobertura securitária.

O artigo 763 do CC dispõe que:

Art. 763.

Não te
rá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio,
se
ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

Não comprovaram as requeridas/apelantes que a purgação ocorreu após o falecimento do companheiro da autora. O que se comprovou é que ela foi realizada no dia do óbito.

Além disso, a STJ já definiu através da Súmula 616 que
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contato de seguro
.”

Assim, descabidos os argumentos das apelantes, principalmente a alegada excludente da responsabilidade de indenizar em razão da inadimplência da autora, diante dos fundamentos acima expendidos.

Quanto ao pedido de condenação da autora/apelada por litigância de má-fé, também não poderá ser acolhido, pois não ficou demonstrada que sua conduta foi abusiva ou desleal, que ela agiu de má-fé e desse comportamento houve prejuízos à parte adversa.

Isso posto, nego provimento aos Recursos das requeridas/apeladas.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de R$3.000,00 para R$4.000,00 em favor do advogado da autora/apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022